Tribunal: TJDFT
Processo: 0732289-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732289-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, TATIANE GERHARDT RODRIGUES APELADO: TATIANE GERHARDT RODRIGUES, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. A análise detida das razões recursais apresentadas pela ré (Tatiane) permite concluir, em breves linhas, que deduz pedidos recursais pertinentes à reforma da sentença em vista de: a) condenar a autora a lhe restituir os valores cobrados a título de seguro prestamista; b) condenar a autora a calcular os juros incidentes sobre o empréstimo à taxa média de mercado e, por fim, c) que a restituição do referido seguro se dê de forma dobrada. Pois bem. A singela leitura da sentença atacada demonstra que os pedidos "a" e "b" já foram acolhidos. Por outro lado, o pedido "c" importa patente inovação recursal, com reverberação na supressão de instância, pois sequer deduzido e, menos ainda, debatido, na origem. Nessa ordem de ideias e, observados os modernos e relevantes princípios processuais expressados nos artigos 4o, 5o, 6o, 8o e, principalmente, 9o do CPC, manifeste a parte acerca da manutenção do seu interesse recursal. Advirta-se que a inércia importará o não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Prazo: 15 (cinco) dias. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator